Tribunal: TJMT
Processo: 1013887-56.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013887-56.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN DOS SANTOS MORILHA - CPF: 063.472.531-94 (APELANTE), CHRISTIANNO ROLIM CARTAXO - CPF: 930.555.524-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DAFNIS MIRANDA BRAGA - CPF: 940.703.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DIAS FERREIRA - CPF: 879.754.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pedido de desclassificação para uso próprio. Tráfico privilegiado. Fração de redução. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 250 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise consistem em:(i) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006; (ii) definir a fração a ser adotada na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A desclassificação para o art. 28 é inviável, uma vez que a autoria e a materialidade do tráfico ilícito estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, incluindo laudo pericial, depoimentos de policiais e circunstâncias que indicam finalidade mercantil, como o fluxo de usuários no local dos fatos e apreensão de dinheiro em cédulas fracionadas.

4. A aplicação da causa de diminuição de pena foi adequada na fração de 1/2, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida (43,37g de cocaína e 3,56g de maconha), afastando-se o pleito defensivo de adoção da fração máxima de 2/3.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação criminal conhecida e desprovida, para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:
“1. A desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável quando o conjunto probatório evidencia a finalidade mercantil das substâncias apreendidas. 2. A fração redutora do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 deve ser fixada com base na quantidade e na natureza da droga apreendida, sendo adequada a redução em 1/2 nas circunstâncias do caso.”.

________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.175.771/SC, Quinta Turma, DJe 24/2/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willian Dos Santos Morilha
contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto (ID 279222894 - Pág. 16).

Nas razões recursais, a defesa busca a desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei no 11.343/2006, sob o fundamento de insuficiência probatória da mercancia das drogas apreendidas. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, em sua fração máxima, ao argumento de que o apelante preenche todos os requisitos legais (ID. 279222900 - Pág. 7).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo (ID. 279222902 - Pág. 11).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Procuradora Kátia Maria Aguilera Rispoli, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (ID. 287060857 - Pág. 34):

““APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NA SUA FORMA PRIVILEGIADA [ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS DESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PARA AVALIAÇÃO, PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA, ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - [ANPP] - A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES CONFIGURA HABITUAL E REITERADA CONDUTA CRIMINOSA, QUE ENCONTRA ÓBICE NO ART. 28-A, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRECEDENTES. 2. DO MÉRITO: 2.1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DA MERCANCIA DE DROGAS EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS - A PRIMEIRA SUFRAGADA PELOS TESTEMUNHOS DE POLICIAIS, RATIFICADOS EM JUÍZO, EM TOTAL HARMONIA COM O RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO VERTIDO PARA OS AUTOS - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE SERVIDORES POLICIAIS - VALIDADE - A SEGUNDA EVIDENCIADA PELO TERMO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DEFINITIVO [MACONHA E COCAÍNA] - APREENSÃO DE INSTRUMENTO GERALMENTE UTILIZADO NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO COMÉRCIO MALSÃO [PEQUENAS EMBALAGENS PLÁSTICAS E DINHEIRO TROCADO] - A ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO NÃO IMPEDE A TRAFICÂNCIA - 2. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/06 - ALMEJADO AUMENTO DA FRAÇÃO [1⁄2]DE REDUÇÃO DA PENA EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 [DOIS TERÇOS] - DESCABIMENTO - QUANTUM DA FRAÇÃO CORRETAMENTE ESTABELECIDO, DADA A NATUREZA E CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Willian Dos Santos Morilha
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06,
nestes termos:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 25 de agosto de 2022, por volta às 06h, na Rua L, n.o 02, quadra 36, do Bairro Parque Atalaia, nesta cidade, o denunciado Willian dos Santos Morilha, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
01 (uma) porção de cocaína, com massa total de 43,37 g (quarenta e três gramas e trinta e sete centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 3,56 g (três gramas e cinquenta e seis centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2022.88078-01). Ressai dos autos, que a equipe de investigadores da polícia civil da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), recebeu denúncia a respeito da ocorrência de fraude eletrônica no endereço supracitado, praticada pela suspeita Kamilla Vitória. Na oportunidade, os agentes identificaram que o imóvel possuía duas casas e em uma delas também residia o denunciado Willian. Após monitoramento e vigilância no local, a equipe observou um intenso fluxo de pessoas que aparentavam ser usuárias de drogas. Em razão disso, foi expedido o mandado de busca e apreensão n° 0728545-98.2022.8.07.0001 para o endereço retromencionado, e já no local, ao procederam busca domiciliar, os investigadores localizaram no quarto de Willian 01 (uma) porção de cocaína, em baixo da cama, 01 (uma) porção de maconha e a quantia de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais) em cédulas, além de R$ 14,55 (catorze reais e cinquenta e cinco centavos) em moeda corrente, dentro de uma lata. Perante autoridade policial, Willian negou o tráfico de drogas, mas assumiu a propriedade dos tóxicos e alegou que seriam para consumo próprio.” (ID. 279222853 - Pág. 3).

Processada a ação penal, sobreveio a sentença na qual o Magistrado singular julgou procedente a denúncia e condenou o apelante pela prática do delito previsto
no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

O pleito defensivo apresentado a esta Corte visa à desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei no 11.343/2006, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à mercancia, ressaltando-se, ainda, a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de qualquer elemento que indique que o apelante tenha sido flagrado vendendo, expondo à venda ou oferecendo substâncias entorpecentes a terceiros.

Ao contrário dos argumentos defensivos, a
autoria
e
materialidade
do delito encontram-se devidamente comprovadas.

O investigador
Dafnis Miranda Braga
, na fase inquisitorial, relatou que após receber denúncia acerca de fraude eletrônica praticada contra uma moradora do Distrito Federal, foram realizadas diversas diligências no endereço de Kamilla Witória, localizado no Bairro Parque Atalaia, Rua L, no 2, em Cuiabá/MT. No local, verificou-se a existência de duas residências no mesmo terreno: em uma residia Kamilla e, na outra, seu irmão Willian. Durante o período de vigilância, observou-se intensa movimentação na casa do apelante Willian, com fluxo contínuo de pessoas de diferentes idades, aparentemente usuários de entorpecentes,
in verbis:

“(...) QUE, após receberem denúncia do crime de fraude eletrônica, em que figura como vítima uma moradora do Distrito Federal, foram feitas várias diligências no endereço de uma suspeita de nome KAMILLA WITÓRIA; QUE, KAMILLA mora no Bairro Parque Atalaia, Rua L, No 2, Cuiabá/MT; QUE, nesse endereço, foi observado que se tratava de duas casas no mesmo terreno, em uma casa morava KAMILLA e em outra o irmão dela, WILLIAM; QUE, na casa de WILLIAM foi observado, durante as diligências que havia movimentação intensa, "entra e sai" de pessoas; QUE, essas pessoas aparentavam ser usuários de drogas, tinham idades variadas, entrando na casa tanto jovens como pessoas de meia idade ou mais; QUE, na presente data, uma equipe formada pelo Dr. RUY GULHERME e policiais da GCCO, foram até a citada residência em cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão No 0728545-98.2022.8.07.0001 e encontraram uma porção de substância análoga a cocaína e maconha, além de material pra embalagem; QUE, WILLIAM foi conduzido até a delegacia para a confecção do APFD;” ID. . 279222498 - Pág. 13.

O investigador de polícia
Carlos Eduardo Dias Ferreira,
perante a autoridade policial, relatou que ao cumprir mandado de busca e apreensão na residência do apelante Willian Felipe Santos Morilha, localizada na Rua L, no 2, Parque Atalaia, Cuiabá/MT, foram encontradas em seu quarto uma pequena porção de cocaína sob a cama e outra de maconha dentro de uma lata, juntamente com dinheiro trocado (R$ 128,00 em cédulas e R$ 14,55 em moedas). A equipe já monitorava o local em razão de movimentação típica de ponto de venda de drogas. Diante disso, Willian foi preso em flagrante. Confira-se trecho de suas declarações:

“(...) EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PJE N. 0728545-98.2022.8.07.0001 SE DESLOCOU AO ENDEREÇO: RUA L, No 2, PARQUE ATALAIA, CUIABÁ/MT; QUE, NO LOCAL RESIDE O SUSPEITO WILIIAM, SUA MAE, E IRMÃOS; QUE, FORAM FEITAS BUSCAS, NO COMODO (QUARTO) DO WILLIAN FELIPE SANTOS MORILHA, SENDO LOCALIZADO UMA PORÇÃO PEQUENA DE SUSTÂNCIA EM PÓ, ANÁLOGA A COCAÍNA, EMBALADA POR PLÁSTICO FILME (EM FORMATO DE BOLA) ESCONDIDO EMBAIXO DA CAMA DO SUSPEITO; QUE, EM CONTINUIDADE AS BUSCAS, LOCALIZAMOS UMA PEQUENA PORÇÃO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, DENTRO DE UMA LATA ONDE ERA GUARDADA UMA CERTA QUANTIA DE DINHEIRO EM CÉDULAS R$ 128,00 E EM MOEDA R$ 14,55, TUDO BEM TROCADO, ATITUDE COMUM EM LOCAIS ONDE OCORRE A TRAFICÂNCIA DE ENTORPECENTES, SITUAÇÃO QUE VAI DE ENCONTRO COM INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELA EQUIPE DE POLICIAIS DA DRCI, OUTRORA FEITA; QUE, NESSA VIGILÂNCIA, HAVIAM NOTADO MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA NO ENDEREÇO DO FATO, MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, LOCAIS CONHECIDOS MAIS POPULARMENTE COMO "BOCA DE FUMO"; QUE, DIANTE DAS EVIDENCIA, A AUTORIDADE POLICIAL DEU VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO” ID. . 279222498 - Pág. 12.

Por sua vez, o apelante afirmou que as drogas encontradas eram de sua propriedade, alegando ser apenas usuário, e negou que sua residência funcionasse como ponto de venda de entorpecentes, veja-se:

“(...)
ALEGA O INTERROGANDO QUE AS DROGAS ENCONTRADAS EM SUA CASA SÃO PARA USO PRÓPRIO; QUE, ESTÁ USANDO TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DE MONITORAMENTO POR CONTA DE OUTRO CRIME DE TRÁFICO QUE RESPONDEU; QUE, ALEGA QUE SUA RESIDÊNCIA NÃO ÉBOCA DE FUMO; QUE, NÃO VENDE DROGAS E QUE TUDO QUE FOI ENCONTRADO EM SUA CASA SÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO; QUE,

ALEGA JÁ TENTOU GOLPES USANDO A PLATAFORMA OLX, TODAVIA NÃO GANHOU NADA E NUNCA MAIS COMETEU ESSE TIPO DE CRIME; PERGUNTADO SE SUA IRMÃ UTILIZA DAS REDES SOCIAIS PARA APLICAR GOLPES OU SE ELA OFERECE AS CONTAS BANCÁRIAS PARA RECEBER DINHEIRO DE GOLPES, DISSE QUE NÃO SABE NADA A RESPEITO” ID.

279222498 - Pág. 26.

Em juízo, as testemunhas ratificaram os depoimentos prestados na fase inquisitorial, confirmando a ocorrência dos fatos. Relataram que, após monitoramento e vigilância no local, constataram a entrada e saída frequente de pessoas com perfil de usuários de drogas e, ao cumprirem mandado de busca e apreensão na residência do apelante, localizaram porções de cocaína e maconha, além de valores em dinheiro trocado.

Para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho do Magistrado singular,
transcrevo parte do exame do conjunto probatório obtidas em juízo
, adotando-os como razão para decidir:

“O
acusado WILLIAN DOS SANTOS MORILHA
ao ser interrogado em juízo relatou o seguinte: “(...) Como é que foi esse dia, o senhor estava lá dormindo quando a polícia chegou? Como é que é isso, o senhor morava na casa, eram duas casas? Como é que era? Eu estava dormindo, aqui é a casa da minha avó, eu dividi a casa no meio, né? Aí ficou duas casas. E aí? A polícia chegou, o senhor estava na sua casa, é isso? Aham, eu estava dormindo, eles acordaram eu, abriam a porta, revistaram o meu quarto, aí já acharam a porção da cocaína que tinha, e a maconha também, aí depois acharam a minha irmã depois, aí levaram o preso primeiro, depois levaram a presa. E essa droga, o senhor tinha ela armazenada pra quê? Meu, eu consumo mesmo. Você usa o quê, que tipo de droga o senhor usa? Eu usava, né, a cocaína, agora só uso maconha mesmo. Pois é, foi encontrado na época cocaína e maconha, o senhor usava qual na época? Cocaína, os dois né? Só que agora eu estou usando maconha. Mas na época você usava maconha também? Sim. O senhor responde às duas ações por tráfico, na nona e décima terceira, né? Essa droga então, essa droga então era pra uso, né? Isso mesmo. (...) quarenta e três gramas de cocaína, você não acha que não é uma quantidade muito alta pra usuário ter em casa? Eu tinha bastante mesmo, usava bastante, cara, eu era bem magrinho antigamente, hein, cara? Feio, nem trabalhava, não trabalhava. E você lembra quanto que você pagou por essa droga? Duzentos e cinquenta. Nessa época você trabalhava? Não. (...)” (Id. 142305596).

A testemunha IPC CARLOS EDUARDO DIAS FERREIRA
afirmou o seguinte em seu depoimento judicial: “(...) E aí, você foi na casa dele, o que o senhor se recorda? foi encontrado alguma coisa ilícita ou não, o senhor lembra? Sim, conforme durante a busca, na residência dele, foi encontrado alguma porção de, eu acredito que seja de cocaína, enrolada numa fita, né? Tudo enrolado naquela fita plástica, fita isolante e alguns dinheiro, em pequena espécie, né? Geralmente, em boca de fumo, o pessoal sempre usa esse dinheiro picado, né? De um real, moeda de um real, de dois reais, de cédula, cinco. E aí, a autoridade policial estava presente, deu a voz de prisão pra ele. E aí, quando foi colocado ali na viatura, ele tentou, resistiu à prisão mesmo, tentou fugir, aí foi devido, foi preciso o uso da força, né? Força moderada. Para algemar e colocar ele na viatura. Carlos, o senhor é lotado na GCCO, o senhor se lembra? Porque aqui diz o seguinte, o pedido pra busca e apreensão partiu da GCCO porque receberam uma denúncia de fraude eletrônica nesse endereço. Porém, após monitoramento e vigilância, os investigadores observaram fluxo intenso de pessoas já aparentando usuários de droga. O senhor participou desse monitoramento ou não? Naõ,Eu vou explicar pro senhor novamente, essa investigação aí, pelo que eu me lembro, eu acho que foi da DRCI. (...)” (Id. 142305595).

A testemunha IPC DAFNIS MIRANDA BRAGA afirmou
o seguinte em seu depoimento judicial: “(...) O senhor participou desse monitoramento, Dafnis, também? Participei, na verdade, essa investigação veio através de uma denúncia de Brasília, da PJC, um pedido de apoio de Brasília. A gente fez um monitoramento, acredito que a irmã dele, a Camila, era beneficiária de conta, e a gente fez um monitoramento na residência e como os imóveis eram no mesmo local, é a mesma numeração de casa, só dividia o terreno, a gente fez um monitoramento
e constatou uma entrada e saída de pessoas. Até então a gente imaginava que fosse uma casa só, morasse ela no mesmo local. Identificamos o entra e sai de pessoas com perfil de usuário de droga e bastante típico desse tipo de situação
. E o monitoramento, com base nessa situação, aí a GCCO, no caso, solicitou o mandado de busca, o senhor participou do cumprimento desse mandado também ou não, só o monitoramento? Participei também, participei das duas situações. Foi encontrado droga na residência do réu, o senhor se recorda? Foi localizado sim,
foi localizado uma porção de substância análoga à cocaína embaixo da cama dele e um pote também no mesmo cômodo do quarto dele, foi encontrado substância análoga à maconha,
além de embalagens e dinheiro em trocado, né? O senhor se recorda que ele alegou se esse entorpecente seria para uso ou alguma coisa nesse sentido ou não? Não. O senhor confirma que houve no monitoramento volumes de pessoas entrando e saindo aparentando ser usuários? Sim, sim. Tanto é que a gente constou isso em relatório policial. (...) Foi possível abordar alguma dessas pessoas que estavam saindo da minha casa? Não, não, porque a gente estava em serviço de inteligência, né? Então não teria como tentar queimar a investigação em si, né? Você viu ele repassando alguma coisa, como que era? Não, era entre e sai de pessoas, né? Comumente em locais conhecidos como boca de fumo, é assim, né? Entre usuários de droga, fica um tempinho ali, ou consome a droga ali ou pega a droga, né? Mas não visualizamos a entrega de droga nem de dinheiro, não. Nem o consumo? Não, também não, porque era dentro do imóvel, né? O imóvel é todo fechado. Saiu algum nome para essa boca de fumo do rapaz aí? Não entendi a pergunta, pode repetir? Tinha algum nome a boca de fumo? Não, não que a gente saiba (...).” (Id. 142305592).” Extraído da sentença.

Embora o apelante negue a prática do tráfico de drogas, alegando ser apenas usuário, as provas produzidas ao longo da instrução processual demonstram, de forma robusta, o contrário.

Isso porque os investigadores da Polícia Civil, Carlos Eduardo Dias Ferreira e Dafnis Miranda Braga, declararam em juízo que, a pedido da Polícia Civil de Brasília, realizaram vigilância no endereço do apelante. Relataram que, durante o monitoramento, observaram intenso fluxo de pessoas — em sua maioria, com perfil de usuários de entorpecentes — entrando e saindo do imóvel, circunstância indicativa da existência de ponto de tráfico (“boca de fumo”), o que motivou a expedição do mandado de busca e apreensão.

No cumprimento da ordem judicial, localizaram substâncias entorpecentes sob a cama do réu e em um pote, além de dinheiro em notas fracionadas.

Conforme reiteradamente decidido, o relato dos policiais que participaram do flagrante
“merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados”
(STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Além disso,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

No Laudo de Perícia no 3.14.2022.88078-01 (ID 279222498 - Pág. 19), os peritos atestaram que a substância apreendida consistia em uma porção de 43,37g (quarenta e três gramas e trinta e sete centigramas) de cocaína e uma porção de 3,56g (três gramas e cinquenta e seis centigramas) de maconha.

A quantidade e diversidade das drogas, aliadas à apreensão de dinheiro em espécie, com cédulas fracionadas, reforçam a finalidade mercantil da conduta. Ademais, a folha de antecedentes demonstra que o acusado já possui condenação em primeira instância pelo mesmo crime de tráfico de drogas, evidenciando sua reincidência e envolvimento contínuo com a prática delitiva.

Por fim, é irrelevante o fato de não ter sido o apelante flagrado comercializando drogas. Para o crime do art. 33 da L. 11.343/06 basta a prática de uma das condutas ali descritas, sendo prescindível a efetiva venda ou o fornecimento da droga.

Portanto, diante de todo o exposto, as provas constantes nos autos são mais do que suficientes para concluir que o apelante, de forma livre e voluntária, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mantinha em depósito drogas destinadas à difusão ilícita.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta, devendo a sentença ser mantida nos termos em que foi proferida, por seus próprios fundamentos.

Passo à dosagem da pena
.

O apelante insurge-se, ainda, contra a dosimetria da pena, sustentando que deve ser reconhecida a causa de diminuição do tráfico em seu patamar máximo.

Na hipótese, não se discute o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o da Lei n. 11.343/2006, mas apenas qual deve ser a fração adotada para a aludida modulação.

O Magistrado aplicou a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 em seu patamar intermediário, ou seja, na fração de 1/2, levando em consideração a quantidade de drogas apreendidas, confira-se:

“Por outro lado e avaliando a quantidade da droga apreendida (43,37g de COCAINA e 3,56g de MACONHA) (Enunciado n. 48 do TJMT), REDUZO a pena na fração de 1⁄2 (um meio), para encontrá-la em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, nos termos da jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:”.

No presente caso, foram apreendidas 3,56g de maconha e 43,37g de cocaína, substância de alto poder viciante e nocividade acentuada, o que justificou, de forma fundamentada, a redução da pena no patamar médio.

Com efeito, a diversidade dos entorpecentes apreendidos e a elevada nocividade da cocaína respaldam a modulação da fração redutora prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

“ (...)3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
permite a valoração da quantidade, da variedade e da natureza da droga apreendida na terceira fase da dosimetria da pena, como critérios para modulação da fração redutora prevista no art.
33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que não utilizadas na primeira etapa, evitando-se o bis in idem.” (REsp n. 2.175.771/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Diante dessas considerações, conclui-se que a fração redutora deve ser mantida no patamar de 1/2 (metade), em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente diante da variedade das drogas e da alta nocividade de uma das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025